Tribunal: TJSP
Processo: 2174084-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que indeferiu do pedido de extensão da tutela provisória de urgência para a remoção de conteúdo compartilhado na internet, bem como aplicou as astreintes sem a incidência de juros de mora. Inconformismo. Cabimento parcial. Possibilidade de se determinar a exclusão de conteúdos ofensivos compartilhados na internet, desde que o autor da ação

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que indeferiu do pedido de extensão da tutela provisória de urgência para a remoção de conteúdo compartilhado na internet, bem como aplicou as astreintes sem a incidência de juros de mora. Inconformismo. Cabimento parcial. Possibilidade de se determinar a exclusão de conteúdos ofensivos compartilhados na internet, desde que o autor da ação informe o respectivo endereço virtual ou eletrônico – URL. Astreintes. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. Agravo parcialmente provido.